Tribunal: TJDFT
Processo: 0770463-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0770463-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DIENES NERY DA SILVA DECISÃO Vistos etc. A Certidão de ID n. 72472170 juntou aos autos Decisão proferida pela Desembargadora VERA ANDRIGHI, relatora de Reclamação distribuída à Câmara de Uniformização proposta pela parte autora do processo objeto destes autos, no qual solicita informações. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal à Excelentíssima Desembargadora relatora. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal